Tribunal: TJDFT
Processo: 0715584-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0715584-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ABIMAEL SILVA DE FREITAS IMPETRANTE: MURILLO MEDEIROS DA COSTA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SANTA MARIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ABIMAEL SILVA DE FREITAS, preso preventivamente por decisão proferida em 06/02/2023, em razão da suposta prática do crime previsto no art. 157, § 3o, inciso II, do Código Penal (latrocínio), contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Santa Maria. Alega o impetrante o paciente que compareceu a todos os atos solicitados pela Autoridade Policial, não oferecendo qualquer risco para a instrução penal. Destaca que é réu primário e com bons antecedentes. Aponta que a prisão cautelar é medida excepcional e que não há fundamentos idôneos para a manutenção da prisão, especialmente porque não há demonstração concreta da periculosidade do acusado. Assevera que o caso comporta medida cautelar diversa da prisão. Assim, requer a concessão de liminar para que o paciente seja colocado em liberdade imediatamente com a cumulação de outras medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, requer a concessão da ordem confirmando os efeitos da liminar concedida. A inicial veio acostada com documentos. É o Relatório. Decido. No presente caso já houve oferecimento de denúncia escrita (ID 46087544), a qual narra os fatos nos seguintes moldes: “No dia 22 de maio de 2022, por volta das 11h30, em via pública, próximo ao bar Itamar Drink's, na QR 117, Santa Maria/DF, ABIMAEL SILVA DE FREITAS, de modo livre e consciente, mediante emprego de violência, exercida com emprego de arma branca (não apreendida), a qual resultou na morte de José Batista de Souza Cunha (Laudo de Exame de Corpo de Delito – Cadavérico - ID: 128625682), subtraiu, para si, um celular SANSUNG A03 CORE [IMEI no 354539514636744] e 01 (uma) carteira contendo dinheiro e documentos, bens estes pertencentes a José. Nas condições de tempo e local acima indicadas, José Batista caminhava na via pública, retornando da igreja para casa, quando foi abordado por ABIMAEL, que estava montado em uma bicicleta. ABIMAEL anunciou o assalto e a vítima resistiu em entregar seus pertences, o que surpreendeu o acusado, que sacou uma faca da cintura e efetuou um golpe contra a vítima, atingindo-a no tórax, lesionando-a por próximo à axila direita. Em seguida, ABIMAEL se apoderou dos bens descritos alhures, pertencentes à vítima, e fugiu na bicicleta em que estava. José Batista permaneceu no local dos fatos agonizando à espera de ajuda, sendo, em seguida, socorrido ao Hospital Regional de Taguatinga/DF, onde morreu, no mesmo dia, em razão dos ferimentos causados pelo denunciado. Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO oferece denúncia a fim de instaurar Ação Penal Pública contra ABIMAEL SILVA DE FREITAS, incurso no artigo 157, §3o, inciso II, do Código Penal e, recebida e autuada esta, requer seja o denunciado citado para responder à presente ação penal, até sentença final, conforme procedimento estabelecido pelo Código de Processo Penal, ouvindo-se, na instrução, a fim de se averiguar a verdade real, as pessoas a seguir arroladas, sob as penas da lei.” Contrário ao que alega o impetrante, neste momento de cognição sumária, é possível observar que a segregação cautelar do paciente é necessária para garantia da ordem pública, conforme bem fundamentado na decisão que determinou sua prisão preventiva. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (latrocínio), supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) A decisão que decretou prisão preventiva destacou que (ID46087542): “(...) A prisão preventiva deve ser decretada quando não for cabível a imposição de outra medida cautelar (artigo 282, § 6o, CPP) e, ainda, quando presentes os pressupostos e qualquer um dos fundamentos do artigo 312 do CPP, conjugados com uma das condições de admissibilidade estabelecidas pelo artigo 313 do mesmo diploma legal. Pois bem. A existência do crime e os indícios de autoria, pressupostos necessários à segregação cautelar, estão devidamente encartados nos autos, conforme exsurge do inquérito policial, o que ensejou, inclusive, o recebimento da denúncia por este Juízo. De igual modo, encontra-se preenchida a condição de admissibilidade da custódia cautelar, uma vez que o crime imputado ao acusado comina abstratamente pena privativa de liberdade superior à exigida pelo inciso I do artigo 313 do CPP. O modus operandi adotado na execução do delito retrata, in concreto, a periculosidade do acusado. Segundo consta, o autor do fato abordou a vítima e anunciou o assalto. Diante da resistência da vítima em entregar os seus pertences, o réu sacou uma faca da cintura e efetuou um golpe contra a vítima, atingindo-a no tórax, lesionando- a por próximo à axila direita. Em seguida, ABIMAEL se apoderou dos bens descritos e fugiu na bicicleta em que estava. A vítima foi socorrida ao Hospital Regional de Taguatinga/DF, onde morreu, no mesmo dia, em razão dos ferimentos causados pelo acusado. Acrescente-se, ainda, a folha de antecedentes do acusado, a qual corrobora a agressividade externada pelo indiciado.O representado possui diversas passagens por crimes patrimoniais (0710277-21.2021.8.07.0004, Roubo Majorado; 0741681- 65.2022.8.07.0001, Receptação; 0706036-37.2022.8.07.0014, Exercício Ilegal de Profissão ou Atividade; 0710277-21.2021.8.07.0004, Roubo Majorado; 0403004-31.2021.8.07.0015; Execução da Pena; 0705442- 13.2019.8.07.0019, Dano Qualificado; 0705442-13.2019.8.07.0019, Dano Qualificado), bem como foi preso em flagrante dois meses após os fatos narrados na denúncia, praticando novo crime, demonstrando que está disposto e estimulado a praticar novos crimes violentos, uma vez que a atuação estatal, até o momento, não se mostrou suficiente para lhe impor um freio inibitório. Neste contexto, mostram-se presentes os pressupostos – certeza da materialidade e indícios de autoria – e fundamentos para decretação da prisão preventiva do indiciado, já que efetiva a presença do ‘fumus commissi delicti’ e do ‘periculum libertatis’, esse último, representado, fundamentalmente, como forma de salvaguardar a ordem pública. O crime praticado possui pena máxima superior a quatro anos, encontra-se, portanto, no rol do artigo 313 do Código de Processo Penal (inciso I), restando preenchidas as condições de admissibilidade da prisão preventiva. Ressalta-se, por fim, que a afirmação de residência fixa, família constituída e ocupação lícita, mesmo que confirmada, não ostenta força capaz de infirmar o decreto de prisão preventiva, quando presentes os seus pressupostos, consoante vem decidindo, inclusive, o egrégio Superior Tribunal de Justiça. Por fim, as outras medidas cautelares, alternativas à segregação da liberdade, quando não se mostram suficientes e adequadas à espécie (artigo 282, § 6o, CPP), sendo de todo recomendável manter-se a custódia como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto, conforme diretrizes traçadas pelos incisos I e II, do artigo 282, do Código Processual Penal.” Calha destacar que o paciente confessou parcialmente o delito, comparecendo na delegacia para prestar esclarecimentos, negando que tenha subtraído algum pertence da vítima, conforme consta do Relatório Policial, no qual houve seu indiciamento (ID 46087546): “(...) Na sequência das investigações, mais precisamente no dia 26/05/2022, ABIMAEL compareceu às dependências da 33a Delegacia de Polícia acompanhado da Dra. Andrea Canellas Alexandre - OAB/DF no 21.223, oportunidade em que foi qualificado e interrogado pela Dra. Cláudia Alcântara, quando CONFESSOU os fatos que lhe foram imputados - negando apenas a subtração do SANSUNG A03 CORE [IMEI no 354539514636744] e da carteira da VÍTIMA. (ID 128625686) Por derradeiro, após a o término do interrogatório, ABIMAEL levou a equipe de investigadores até o local onde supostamente havia se desfeito das roupas utilizadas no dia do crime, da faca utilizada para ceifar a vida de JOSÉ BATISTA e da bicicleta utilizada como veículo de fuga, porém, tais objetos não foram encontrados.” Do relato da denúncia, já transcrita, somando-se aos fundamentos da prisão preventiva e da confissão parcial, observa-se inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, por se tratar de juízo meramente precário, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) A aplicação da medida extrema decorre da necessidade de se garantir a ordem pública, ante o risco da prática de novos delitos. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, destacou a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria, conforme se verifica da transcrição acima. No mesmo sentido é a decisão que analisou pedido de revogação da prisão (ID 46087543): “O acusado foi preso em 18/3/2023 e submetido ao Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia - NAC, que proferiu decisão asseverando a ausência de ilegalidades no cumprimento do mandado de prisão e determinando a remessa do feito a este Juízo. Assim, nada mais a prover quanto à regularidade e higidez do ato material de cumprimento do mandado de prisão, em vista da manifestação do Juízo plantonista (ID 152877226). Outrossim, confiro que permanecem presentes os fundamentos que ensejaram a decretação da custódia cautelar por este Juízo. Permanece necessário garantir a ordem pública, a colheita tranquila da prova em instrução e a aplicação da lei penal. Consigno que, a partir da audiência de custódia, nada surgiu, em especial a partir das circunstâncias pessoais do acusado, que sugira a necessidade de se alterar a disposição judicial anteriormente emanada deste Juízo. Ante todo o exposto, nos termos dos artigos 287 e 316, parágrafo único, do CPP, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA imposta a ABIMAEL SILVA DE FREITAS.” Portanto, pelo que se observa, a prisão encontra-se minuciosamente, suficientemente e adequadamente fundamentada, sendo que as circunstâncias do crime, acima detalhadas, denotam a periculosidade do paciente. Enfatizo que, contrário ao que afirmou o impetrante “ser o paciente pessoa primária e de bons antecedentes”, o que se observa é que possui uma extensa folha corrida conforme apontou a decisão que decretou sua prisão preventiva: “O representado possui diversas passagens por crimes patrimoniais (0710277-21.2021.8.07.0004, Roubo Majorado; 0741681- 65.2022.8.07.0001, Receptação; 0706036-37.2022.8.07.0014, Exercício Ilegal de Profissão ou Atividade; 0710277-21.2021.8.07.0004, Roubo Majorado; 0403004-31.2021.8.07.0015; Execução da Pena; 0705442- 13.2019.8.07.0019, Dano Qualificado; 0705442-13.2019.8.07.0019, Dano Qualificado), bem como foi preso em flagrante dois meses após os fatos narrados na denúncia, praticando novo crime, demonstrando que está disposto e estimulado a praticar novos crimes violentos, uma vez que a atuação estatal, até o momento, não se mostrou suficiente para lhe impor um freio inibitório.” N.g Como se nota, seu histórico demonstra pessoa agressiva, tendo diversos incidentes de roubo e dano, o que demonstra o risco evidente para a ordem pública. Também não passa despercebido, que mesmo depois dos fatos narrados na denúncia, que dão notícia de crime hediondo consumado, o paciente foi preso em flagrante por outro delito, conforme consignou a decisão que decretou a prisão preventiva. Esse fato, em especial, demonstra que o paciente está totalmente inserido no submundo do crime, não havendo freios para suas ações. Vale ressaltar, que o crime de latrocínio desponta como um dos de maior pena no nosso ordenamento jurídico, variando de 20 a 30 anos de reclusão, sendo evidente no caso a necessidade de manutenção da ordem pública não por causa da gravidade abstrata do crime, mas pelo destemor do paciente que em via pública promoveu, conforme denúncia, facada na vítima com o fim de lhe subtrair os pertences, sendo certo que a sua liberdade gera insegurança e intranquilidade social. Para reforçar a insegurança e intranquilidade referidas, após a ação o paciente, conforme relatório policial embasado em depoimento de testemunhas oculares, simplesmente fugiu e deixou a vítima agonizando no local, o que denota, em tese, sua indiferença pela vida humana. Note-se os termos do relatório: “Após o roubo ABIMAEL fugiu em desabalada carreira utilizando a referida bicicleta como meio de transporte, ao passo que JOSÉ BATISTA permaneceu no local dos fatos agonizando à espera de ajuda, quando foi socorrido ao Hospital Regional de Taguatinga/DF, porém, não resistiu aos ferimentos e morreu no centro cirúrgico. (Vide os IDs: 128625252 / 128625253 / 1286252554 / 1286252555 128625682).” Ademais, não é tarde lembrar que crime de latrocínio é cometido com emprego de violência, que no presente caso se deu com uma facada contra a vítima, direcionada à região letal o que, por consequência, demonstra a intensidade da pretensão do crime para o desvalor de simplesmente satisfazer o desejo patrimonial. Ressalte-se que o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social. A gravidade do crime não pode ser considerada isoladamente para justificar a segregação, mas, aliada às circunstâncias fáticas, autoriza a manutenção da prisão cautelar. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre da folha de antecedentes criminais, bem como da gravidade concreta do crime e de suas circunstâncias, especialmente pelo fato do crime ter sido cometido com emprego de faca, em que se assume o risco do contato pessoal, denotando maior intensidade da vontade criminosa, assim como diante da fuga, sem prestar qualquer auxílio para a vítima que ficou agonizando até sua morte no centro cirúrgico. Essa probabilidade é mais acentuada no presente caso diante do fato narrado de que o paciente após o latrocínio imputado foi preso em flagrante por outro delito, conforme já transcrito acima. Impende salientar que, quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. Ressalto que, tendo em vista a necessidade efetiva de segregação do paciente do meio social, como forma de garantir a ordem pública, não se vislumbra, neste momento, a adequação de outras medidas cautelares, dentre aquelas arroladas no artigo 319, do Código de Processo Penal. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública, não se mostrando suficientes, por ora, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX, da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal na prisão imposta ao paciente, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 28 de abril de 2023 11:47:31. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator